Tribunal: TJES
Processo: 5000725-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000725-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000725-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id
1006971 (p. 1-4),
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal n.
0015356-77.2014.808.0347, proposta por ele contra
ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
PIERRE CAPUCHO CARDOSO
1
e julgou extinta a execução fiscal em face dele, reconhecendo a ilegitimidade
ad causam
passiva
do agravado
.

Nas razões do recurso
(id
1006970
) alegou o agravante, em síntese, que:
1) “Embora o seu nome estivesse regularmente inscrito na CDA que lastreia a Ação Fiscal, o sócio agravado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da Execução Fiscal” (p. 3); 2) “a referida Exceção de Pré-Executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente da CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida pelo H.
Juízo a quo, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com
a estreita via da Exceção de Pré-Executividade” (p. 6); 3) “COMO RECONHECE A PRÓPRIA R. DECISÃO AGRAVADA, não existe nos autos da Execução Fiscal de n.º 0015356-77.2014.808.0347 prova de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento” (p. 7); 4) “O QUE SE OBSERVA É QUE O AGRAVADO JUNTOU À AÇÃO EXECUTIVA EM REFERÊNCIA CÓPIA DE OUTRA SENTENÇA TRABALHISTA, PROFERIDA NA RT DE N.º 00119500-97.2010.5.17.0008, QUE TEM COMO PARTE RECLAMANTE EDSON LUIZ VICTOR E NÃO O EXCIPIENTE/AGRAVADO” (p. 7); e 5) “Vê-se que a CDA que lastreia a Ação Fiscal em referência indica expressamente o nome do sócio Pierre Capucho Cardoso, como co-obrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora” (p. 13).

Requereu “
o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a r. decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento da presente Execução Fiscal em relação ao sócio agravado, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (p. 18).

Foram apresentadas contrarrazões
no id 1172155.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 04 de agosto
de 2021.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1
Como salientou o ilustre Juiz de Direito na decisão recorrida “o exequente requereu a citação, por edital, da parte executada e de seus sócios supostamente coobrigados”.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000725-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vitória em razão
da respeitável decisão id
1006971 (p. 1-4),
proferida nos autos da execução fiscal
proposta por ele contra Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Pierre Capucho Cardoso
1
e julgou extinta a execução fiscal em face dele, reconhecendo a ilegitimidade
ad causam
passiva
do agravado
.

A
legou o agravante, em síntese, que:
1) “Embora o seu nome estivesse regularmente inscrito na CDA que lastreia a Ação Fiscal, o sócio agravado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da Execução Fiscal” (p. 3); 2) “a referida Exceção de Pré-Executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente da CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida pelo H. Juízo a quo, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via da Exceção de Pré-Executividade” (p. 6); 3) “COMO RECONHECE A PRÓPRIA R. DECISÃO AGRAVADA, não existe nos autos da Execução Fiscal de n.º 0015356-77.2014.808.0347 prova de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento” (p. 7); 4) “O QUE SE OBSERVA É QUE O AGRAVADO JUNTOU À AÇÃO EXECUTIVA EM REFERÊNCIA CÓPIA DE OUTRA SENTENÇA TRABALHISTA, PROFERIDA NA RT DE N.º 00119500-97.2010.5.17.0008, QUE TEM COMO PARTE RECLAMANTE EDSON LUIZ VICTOR E NÃO O EXCIPIENTE/AGRAVADO” (p. 7); e 5) “Vê-se que a CDA que lastreia a Ação Fiscal em referência indica expressamente o nome do sócio Pierre Capucho Cardoso, como co-obrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora” (p. 13).

Requereu “
o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a r. decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento da presente Execução Fiscal em relação ao sócio agravado, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (p. 18).

A
súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade
nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA
e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro Hermana Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 07-03-2017).
Meu, o destaque em negrito.

Também já foi assentado por aquela colenda corte Superior de Justiça que “É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA. 3.
Constando o nome de Waldir Siqueira como corresponsável na CDA, só por meio da oposição de embargos do devedor é que se poderia, depois da instrução probatória
,
decidir pela sua permanência ou não no polo passivo da referida execução, devendo o julgado proferido pela Corte a quo ser anulado por vício de procedimento.
4. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA, o que, no caso, não se deu” (AgInt nos EDcl no REsp 1658515/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 04-12-2019). O destaque em negrito não consta no original.

No caso, afiguram-se relevantes as alegações do agravante de que
“não existe nos autos da Execução Fiscal de n.º 0015356-77.2014.808.0347 prova de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento”
(p. 7) e de que “
O AGRAVADO JUNTOU À AÇÃO EXECUTIVA EM REFERÊNCIA CÓPIA DE OUTRA SENTENÇA TRABALHISTA, PROFERIDA NA RT DE N.º 00119500-97.2010.5.17.0008, QUE TEM COMO PARTE RECLAMANTE EDSON LUIZ VICTOR E NÃO O EXCIPIENTE/AGRAVADO” (p. 7).

Diante de tal cenário, a alegação do excipiente relativa à ilegitimidade
ad causam
passiva dele deverá ser deduzida em embargos à execução, não se afigurando correto o acolhimento da exceção de pré-executividade
diante da inadequação de tal via
.

Por fim, saliento que é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “quanto ao não cabimento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade rejeitada” (AgInt no REsp 1644743/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 25-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-04-2019).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão recorrida e rejeito a exceção de
pré-executividade arguida pelo agravado.

É como voto.

1
Como salientou o ilustre Juiz de Direito na decisão recorrida “o exequente requereu a citação, por edital, da parte executada e de seus sócios supostamente coobrigados”.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000725-70.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1
. -
A súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2
. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro Hermana Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 16-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 07-03-2017)
e
que “É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA"

(
AgInt nos EDcl no REsp 1658515/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 04-12-2019
).

3. -
No caso, a
alegação do excipiente relativa à ilegitimidade
ad causam
passiva dele deverá ser deduzida em embargos à execução, não se afigurando correto o acolhimento da exceção de pré-executividade
diante da inadequação de tal via ante a
necessidade de dilação probatória
.

4
. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar

provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de 2021

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.